Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707061-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZEZITO SARAIVA GOMES, MAYARA KASSIE BARROS APELADO: MAYARA KASSIE BARROS, ZEZITO SARAIVA GOMES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a apelação da ré Mayara Kassie Barros veio desacompanhada do respectivo comprovante de preparo recursal (ID 16690911). Outrossim, a autora não é beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco requereu o benefício em sede recursal. Assim, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora